Tribunal: STF
Processo: RE 1499007
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MEDIDAS ATÍPICAS DE EXECUÇÃO. APREENSÃO DE PASSAPORTE. SUPOSTA AFRONTA À ADI nº 5.941. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 1º, III; 5º, XV; E 93, IX, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N° 279 DO STF. OFENSA REFLEXA. TEMA Nº 339-RG. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Cuida-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão que deferiu pedido de apreensão de passaporte, como medida executiva atípica, nos autos de cumprimento de sentença de ação de improbidade administrativa.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Sustenta-se a inobservância do entendimento firmado por esta Corte na ADI 5941, oportunidade em que restou assentada a constitucionalidade do art. 139, IV, do art. 380, parágrafo único, do art. 400, parágrafo único, do art. 403, parágrafo único, do art. 536, caput e §1º, e do art. 773 do CPC/2015.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Cabe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil de 2015).



    4. O julgador deverá aferir a adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito das medidas atípicas de execução, à luz das peculiaridades e provas do caso concreto.



    5. O entendimento firmado na ADI nº 5941 não desloca para o Supremo Tribunal Federal a análise da implementação ou não de medidas coercitivas de execução pretendidas em cada processo. Precedentes.



    6. A análise do conjunto fático-probatório é imprescindível para o deferimento de medida atípica de execução, de modo que para alterar a conclusão alcançada pela Corte de origem seria necessário o revolvimento dos elementos fático-probatórios. O revolvimento de fatos e provas é providência incompatível via recurso extraordinário, por força do enunciado da Súmula nº 279 do STF.



    7. A alegada ofensa aos dispositivos constitucionais se dá de maneira meramente reflexa, na medida em que é imprescindível analisar a violação à norma infraconstitucional previamente ao juízo pretendido no recurso extraordinário.



    8. A Corte de origem enfrentou as causas de pedir veiculadas, bem como motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Incidência do Tema nº 339-RG.



    IV. DISPOSITIVO



    9. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    10. Agravo regimental a que se nega provimento.